Tribunal: TJSP
Processo: 1002656-84.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prestação de serviços (coleta e afastamento de esgoto). Ação de indenização por danos materiais e morais. Defeito na rede externa da ré que causou retorno de esgoto para residência do autor. Dano moral configurado. Montante da reparação que não comporta redução.
O autor teve por vários dias o retorno de esgoto em sua residência e, além disso, ficou exposto a evidente risco de contaminação pela

Ementa:
Prestação de serviços (coleta e afastamento de esgoto). Ação de indenização por danos materiais e morais. Defeito na rede externa da ré que causou retorno de esgoto para residência do autor. Dano moral configurado. Montante da reparação que não comporta redução.
O autor teve por vários dias o retorno de esgoto em sua residência e, além disso, ficou exposto a evidente risco de contaminação pela situação degradante experimentada. Fato demonstrado pelo laudo judicial a indicar que o problema se encontrava na rede de coleta e afastamento de esgoto administrada pela ré. Dano moral configurado. Os dissabores experimentados pelo autor transpassam a linha tênue existente entre o mero aborrecimento e o dano moral, mais se aproximando deste e, consequentemente, afastando-se daquele. O montante arbitrado na r. sentença (R$30.000,00), se mostra adequado e razoável, à luz do caso concreto, não comportando redução.

Apelação improvida.